Tribunal: TJSP
Processo: 1506507-34.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000781729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506507-34.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante THALES CIRQUEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506507-34.2019.8.26.0228 São Paulo Voto no 50.229 RICARDO TUCUNDUVA 2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1506507-34.2019.8.26.0228
COMARCA DE SÃO PAULO - 15a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: THALES CIRQUEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.229
THALES
CIRQUEIRA
DA
SILVAfoi
denunciado por receptação qualificada.
Regularmente processado, acabou sendo
condenado ao desconto de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 180, parágrafo 1o, do Estatuto Repressivo (fls.
104/107).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506507-34.2019.8.26.0228 São Paulo Voto no 50.229 RICARDO TUCUNDUVA 3
Descontente com esse desfecho, apela o
réu. Alega que as provas coligidas ao processo não são suficientes
para alicerçar a condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede
ser absolvido. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de
receptação qualificada para a sua modalidade culposa, a redução da
pena, o abrandamento do regime prisional e a substituição da
reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
114/123).
O recurso foi respondido (fls. 128/134).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 144/151.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, THALES preferiu o silêncio
constitucional, perdendo excelente oportunidade para oferecer a sua
própria versão acerca dos acontecimentos. Em Juízo, negou a prática
delitiva (fls. 9/10 e vídeo anexado ao termo de audiência de fl. 107).
Mas, a prova dos autos revela que, no dia
do episódio, os investigadores Eduardo Rodrigues da Cruz e Marco
Antonio Cimino, em diligência realizada numa loja de aparelhos
telefônicos celulares, dirigiram-se ao proprietário da casa comercial,
identificado como THALES CIRQUEIRA DA SILVA, e solicitaram os
telemóveis ali expostos para inspeção. Ao pesquisarem os IMEIs dos
telefones, constataram que quatro deles tinham origem ilícita.
Indagado, THALES disse que um era seu e que os outros três eram de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506507-34.2019.8.26.0228 São Paulo Voto no 50.229 RICARDO TUCUNDUVA 4
clientes que os haviam deixado para conserto. THALES, contudo, não
tinha nenhum registro sobre os objetos, nem nenhum dado acerca de
seus proprietários. Então, THALES foi preso e levado para a
Delegacia.
Os telefones celulares de origem ilícita foram
apreendidos e avaliados em R$ 3.200,00 (fl.14).
É isto o que consta de fls. 2/8, 9/10, 11/12,
14, 16/20, 23/25, 26/27, 29/32, 41, 51/56, 64/69 e dos vídeos anexados
ao termo de audiência de fl. 104/107.
Quanto ao que disseram os investigadores,
é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a
árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às
mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há
nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os
agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos criminosos que precisa ser vista
com reservas, não a dos policiais.
Diante de tal quadro probatório, portanto, é
evidente que THALES agiu criminosamente, e, assim, não há se falar
em absolvição, e nem, tampouco, em desclassificação do crime de
receptação qualificada para a sua forma culposa, até porque, repito, o
réu conhecia, como comerciante que é, a origem ilícita dos telemóveis
que expunha em sua loja.
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506507-34.2019.8.26.0228 São Paulo Voto no 50.229 RICARDO TUCUNDUVA 5
base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 3 anos e 6
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso, e
assim deve permanecer, porquanto a Juíza sentenciante expôs as
razões pelas quais decidiu exasperá-la, em estrita obediência ao artigo
59 do Código Penal, especialmente os maus antecedentes do réu.
Depois, foi reconhecida a agravante da
reincidência, e a pena sofreu o acréscimo de 1/6, somando 4 anos e 1
mês de reclusão, mais o pagamento de 12 dias multa, no limiar,
quantum tornado definitivo, à míngua de qualquer outra causa
modificadora.
No mais, deve ser mantido o regime inicial
fechado para o desconto das sanções carcerárias impostas ao réu,
diante do quantum do castigo imposto, e dado que THALES é
reincidente.
Por fim, registro ser incabível a substituição
dessa pena chamada de privativa de liberdade por restritiva de direitos,
uma vez que THALES não atende aos requisitos subjetivos do artigo
44 do Código Penal.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator